Tribunal: CARF
Processo: 10980.010137/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.010137/2007-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
NOEDI GUILHERME FRANCA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
ENTREGUE
INTEMPESTIVAMENTE. MULTA POR ATRASO.
Descabe a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, quando o sócio ou
titular de pessoa jurídica inapta não se enquadre nas demais hipóteses de
obrigatoriedade de apresentação dessa declaração. Súmula CARF no 44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata o presente processo de notificações de lançamento consubstanciando
exigências referentes às multas por atraso na entrega das Declarações de Ajuste Anual dos
exercícios 2006 e 2007 (fls. 9 e 11).
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a impugnação, em decisão
assim ementada (fls. 24/27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010137/2007-14
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010137/2007-14

ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INOCORRÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Sujeita-se à multa estabelecida na legislação de regência a declaração de ajuste anual
apresentada fora do prazo legal, ainda que espontaneamente, não se caracterizando a
denúncia espontânea, tendo em vista o descumprimento de obrigação acessória com
prazo fixado em lei para todos os contribuintes obrigados à entrega.
Cientificada da decisão em 15/5/2009 (fl.30), a contribuinte apresentou, em
12/6/2009 (fl.31), recurso voluntário (fls. 31/46), alegando, em síntese, que:
- a exigência teria se dado por meio eletrônico, por ocasião do adimplemento da
obrigação acessória, sem intimação prévia da contribuinte.
- teria apresentado sua declaração de ajuste de forma espontânea, o que, a teor do
artigo 138 do Código Tributário Nacional, excluiria a aplicação da penalidade pecuniária.
- a doutrina e a jurisprudência administrativa ratificariam seu entendimento, de
inaplicabilidade da multa por atraso na entrega espontânea da declaração.
- ao final do seu recurso, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do credito tributário,
esclareço que a apresentação de recurso tempestivo acarreta essa suspensão, a teor do artigo 151,
do Código Tributário Nacional, prescindindo de qualquer comando deste colegiado.
O litígio recai sobre a exigência da multa por atraso na entrega das Declarações de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, correspondentes aos exercícios 2006 e 2007,
anos-calendário 2005 e 2006.
A decisão recorrida manteve a exigência, consignando:
Da análise do mérito, verifica-se que o contribuinte estava legalmente obrigado
a apresentar as declarações de ajuste anual dos exercícios de 2006 e 2007, nos
termos do art. 1°, III das IN SRF n° 616, de 31 de janeiro de 2006 e n° 716, de
05 de fevereiro de 2007, por constar como responsável pela empresa Noedi G.
França ME, CNPJ 36.969.962/0001-09, desde 08/08/1991, nos registros da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), fl.21.
Ressalte-se que a obrigatoriedade decorre do cadastro efetuado no CNPJ. Essa
inscrição, enquanto não baixada, produz todos os efeitos legais, inclusive o de
obrigatoriedade de apresentação da DIRPF para o responsável,
independentemente da atividade ou inatividade da empresa.
Assim, as declarações de ajuste entregues em 13/08/2007, fl. 12 e 15, foram
apresentadas fora do prazo legal fixado para todos os contribuintes, ou seja, 28
de abril de 2006 e 30 de abril de 2007, conforme disposto no art. 3° das IN SRF
n° 616, de 2006, e n° 716, de 2007.
No que se refere à exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da
infração, referindo-se ao artigo 138 do CTN, cabe esclarecer que tal alegação é
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010137/2007-14

equivocada, pois, tratando-se de obrigação acessória à qual estão sujeitos todos
os contribuintes, é inaplicável o disposto no artigo citado.
A recorrente repisa o argumento apresentado na impugnação, acerca do
espontaneidade na entrega da declaração, citando o artigo 138 do Código Tributário Nacional,
reclamando ainda de não ter sido intimada previamente ao lançamento.
Essas alegações não a socorrem.
Quanto à denúncia espontânea, trata-se de matéria já pacificada e sumulada nesta
esfera de julgamento, na Súmula CARF no 49, sendo de observância obrigatória por este
colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Sobre a intimação prévia, cumpre observar que o Fisco já dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento. A aplicação da multa decorre do descumprimento da obrigação acessória de entrega
da declaração, que se consuma com a simples não apresentação da declaração de ajuste no prazo
legal. Nesse sentido, trago a Súmula CARF no46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Nada obstante, entendo que a exigência deve ser cancelada. Vejamos.
A multa decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste anual da pessoa
física é aplicável apenas quando presentes simultaneamente duas condições:
1 – a pessoa física está obrigada a apresentar a declaração;
2 – tal apresentação é extemporânea.
Quanto à primeira condição, a Receita Federal do Brasil, por força do disposto no
art. 16 da Lei no 9.779/99, estabeleceu os casos de obrigatoriedade de entrega da declaração.
A decisão recorrida manteve a exigência apontando que a contribuinte estava
obrigada a apresentar as declarações de ajuste por figurar como responsável por uma empresa
nos anos-calendários em análise, fazendo menção ao extrato de efl.23.
Do exame desse documento, constata-se que a empresa encontrava-se na situação
“INAPTA” desde 14/9/1999.
A Súmula CARF no 44 recai sobre essa situação:
Súmula CARF no 44
Descabe a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, quando o sócio ou titular de pessoa
jurídica inapta não se enquadre nas demais hipóteses de obrigatoriedade de apresentação
dessa declaração.
A decisão recorrida não apontou outra hipótese de obrigatoriedade de
apresentação da declaração pela contribuinte e, do exame das declarações apresentadas (fls.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010137/2007-14

14/19), não vislumbro que a contribuinte estivesse obrigada por outra das hipóteses de
obrigatoriedade previstas nas INs SRF nos 616, de 2006, e 716, de 2007.
Dessa feita, considerando o disposto na Súmula CARF no44, devem ser
canceladas as exigências de multa por atraso na entrega das declarações dos exercícios 2006 e
2007.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital